Tribunal: STF
Processo: Rcl 8115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. ART. 41, § 1º, DO ADCT. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que inexiste usurpação de competência desta Corte, quando acórdão do Superior Tribunal de Justiça faz controle difuso de constitucionalidade, aplicando o art. 41, § 1º, do ADCT, para decidir sobre a extinção do crédito-prêmio do IPI. 2. A atuação monocrática do relator, ao julgar a reclamação, ocorreu de acordo com o art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e o art. 161, parágrafo único, do RI/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.